Tribunal: STF
Processo: Rcl 87643
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Neide Tereza Biondi Martins opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação ante a falta de comprovação da interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias. 

O embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada, uma vez que não foi enfrentado o argumento de que “não cabe recurso contra a decisão que indeferiu a suspensão do processo em razão do tema 1232”.

Requer o saneamento da pecha apontada e o prosseguimento da reclamação.

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal.

A parte busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Como fiz ver, o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, comprovado com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão.

Sem esse pronunciamento, não se inaugura a jurisdição do Supremo Tribunal Federal no âmbito da reclamação fundada em precedente de repercussão geral.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente